Tribunal: TJDFT
Processo: 0741845-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741845-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GRAZIELLE LAISE RIBEIRO XAVIER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por GRAZIELLE LAISE RIBEIRO XAVIER, nos autos do processo n. 0710705-87.2023.8.07.0018, na qual deferiu o pedido liminar. Esta relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo (ID 52138809). Sobreveio informação de que o processo de origem foi sentenciado (ID 52453394). De fato, infere-se dos autos de origem que foi proferida sentença de mérito, restando assim julgado Sua Excelência a quo: “Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, confirmo parcialmente a medida liminar para CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, permitindo que a impetrante realize a etapa teórica do Curso de Aperfeiçoamento de Praças – CAP/2023, e assegurando sua vaga em Curso de Aperfeiçoamento de Praças futuro, para realização da etapa operacional do curso. Condeno o Distrito Federal ao ressarcimento de 50% das custas processuais.” Sabidamente, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, resultando prejudicado o recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Publique-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 29 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator